Tribunal: TJDFT
Processo: 0001323-08.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA (ART. 317, §2o, C/C ART. 327, §2o, AMBOS DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIDA DE OFÍCIO (ART. 61 DO CPP). ART. 109, INCISO V, DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO PREJUDICADO.

1. A prescrição da pretensão punitiva traduz-se na perda do direito de o Estado punir o agente, em razão do decurso de tempo, deixando de haver interesse na repressão do crime praticado, já que não se pode eternizar o direito de punir. Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

2. Nos termos do art. 109, inciso V, do CP, para os delitos cuja pena máxima em abstrato seja igual a um ano, ou, sendo superior, não exceda a dois, como no presente caso, a prescrição ocorrerá em 4 (quatro) anos.

3. Se entre a data do recebimento da inicial acusatória (30/04/2018) até a presente, decorreu interregno superior a 4 (quatro) anos, não havendo qualquer causa interruptiva nesse interstício, a conclusão inexorável é a de que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição, sendo imperioso reconhecê-la com relação aos delitos imputados ao apelante réu, razão pela qual declara-se extinta a sua punibilidade.

4. Recursos conhecidos. Extinção de punibilidade. Mérito prejudicado.